Tribunal: TJMT
Processo: 1035337-10.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035337-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), EDELSO ANGONESE - CPF: 010.054.179-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARICE ANGONESE - CPF: 823.204.112-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home
care
para paciente diagnosticado com esclerose múltipla e transtorno de ansiedade generalizada, com significativa piora do quadro clínico nos últimos anos, apresentando sucessivas infecções e agravamento dos sintomas neurológicos, não conseguindo mais caminhar ou se locomover sozinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de fornecimento do suplemento nutricional
Nutren

Senior
; e (
ii
) verificar se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado pelo fornecimento do tratamento domiciliar na modalidade home
care
, considerando a alegação de ausência de documentos médicos suficientes, natureza eletiva do serviço e responsabilidade municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de fornecimento do suplemento nutricional
Nutren

Senior
, pois a pretensão do recorrente já foi acolhida pela sentença, que indeferiu este pedido específico.

4. O relatório médico datado de 11/10/2024, elaborado após visita domiciliar determinada pelo juízo, atribuiu ao paciente 12 pontos na escala ABEMID, classificando-o como elegível para internação domiciliar na modalidade home
care
de baixa complexidade, com necessidade de 6 horas de assistência de enfermagem.

5. O fato de o tratamento ser classificado como de baixa complexidade não o torna facultativo ou dispensável, sendo essencial para que o paciente tenha acesso a cuidados contínuos que não podem ser supridos pelo núcleo familiar nem pela atenção básica municipal.

6. Embora exista responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, o fornecimento de home
care
é caracterizado como procedimento de alto custo, devendo ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme entendimento jurisprudencial.

7. O Programa Melhor em Casa não foi instituído no Município de Guarantã do Norte, sendo o Serviço de Atendimento Domiciliar disponibilizado apenas pelo Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há interesse recursal quando a pretensão do recorrente já foi acolhida pela sentença. 2. O fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home
care
, mesmo classificado como de baixa complexidade, é de responsabilidade primária do Estado quando caracterizado como procedimento de alto custo e quando o Programa Melhor em Casa não foi instituído no município."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, 6º, 23, II, 196 e 198, II; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 9.656/1998, art. 32; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; STF, RE 855178 ED, Relator Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019 (Tema 793); TJMT, AC 10143551420208110002, Relatora Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023; Turma Recursal, N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, Relator Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1035337-10.2024.8.11.0002

Origem
: 1ª Vara Esp
.
da Fazenda Pública de Várzea Grande - Vara da Saúde

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Edelso

Angonese

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Edelso

Angonese
ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e do Município de
Guarant
ã
do Norte. Noticiou que: a) é diagnosticado com esclerose múltipla e transtorno de ansiedade generalizada (CID 10 G35 e F41); b) convive com a esclerose há cerca de 10 anos, com piora significativa do quadro nos últimos anos; c) em 2023 foi internado com diagnóstico de
colelitase
, tendo sido submetido a cirurgia; d) após alta, apresentou complicações respiratórias e infecção, voltando a ser internado; e) seu estado de saúde apresentou degradação, sofrendo com sucessivas infecções do trato urinário e pulmonares, além de piora dos sintomas neurológicos; f) não consegue mais caminhar ou se locomover sozinho, necessitando de cuidados contínuos em casa. Requereu: a) o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home
care
; b) o fornecimento do suplemento nutricional
Nutren

Senior
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, conforme delineado no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal; b) a proteção do direito à saúde encontra-se expresso no caput do artigo 5º da Constituição, o qual resguarda o direito à vida; c) o artigo 196 da Carta Magna afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado; d) os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme Tema 793 do STF; e) o relatório médico datado de 11/10/2024 atribuiu ao paciente 12 pontos na escala ABEMID, caracterizando o tratamento como procedimento de baixa complexidade; f) o fornecimento de home
care
é caracterizado como procedimento de alto custo, devendo ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso; g) quanto ao suplemento alimentar
Nutren

Senior
, não houve comprovação da urgência do uso do insumo para manutenção da saúde do autor. Ao final: a) deferiu a tutela de urgência; b) julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer; c) direcionou o cumprimento inicial ao Estado de Mato Grosso para assegurar a internação domiciliar home
care
da parte requerente pelo prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventual prorrogação; d) determinou o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida; e) indeferiu o pedido de fornecimento do suplemento nutricional
Nutren

Senior
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada Estado de Mato Grosso. Sustentou que: a) não restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento por ausência de documentos médicos suficientes; b) o parecer do NAT foi desfavorável, requerendo a apresentação de documentos atualizados; c) o serviço pleiteado tem natureza eletiva, inexistindo urgência ou emergência; d) não há interesse processual da parte autora, pois o Estado tem até 180 dias para prover o que foi pleiteado; e) o home
care
de baixa complexidade é de responsabilidade municipal, conforme Recomendação nº 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT;
f) o relatório médico classificou o pedido como baixa complexidade (12 pontos); g) quanto ao suplemento
Nutren

Senior
, não foram preenchidos os requisitos jurisprudenciais do Tema 106/STJ e Tema 793/STF; h) não houve comprovação da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS e da imprescindibilidade do produto pleiteado. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente o pedido de produto fora do SUS; b) caso entenda pela concessão do tratamento, que seja limitado ao fornecimento das alternativas já disponibilizadas pelo SUS; c) que o home
care
de baixa complexidade seja direcionado ao município.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Município de Guarant
ã
do Norte argumentando que: a) acompanha o entendimento do Estado quanto à ausência de interesse de agir ou concessão do prazo de 180 dias para o Estado prover o pleiteado; b) concorda que a sentença merece reforma para julgar improcedente os pedidos por não ter a parte autora se desincumbido do ônus da prova; c) discorda quanto à responsabilidade municipal, pois o tratamento solicitado é caracterizado como de média complexidade e de alto custo; d) o Programa Melhor em Casa não foi instituído no Município de
Guarant
ã
do Norte; e) o serviço de atendimento domiciliar é disponibilizado apenas pelo Estado de Mato Grosso; f) concorda com o Estado quanto à improcedência do pedido de fornecimento do suplemento nutricional.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso inominado. Em suas ponderações, alegou que: a) há falta de interesse recursal parcial quanto ao suplemento
Nutren

Senior
, pois o pedido já foi julgado improcedente; b) não merece prosperar a alegação de ausência de documentos médicos suficientes, pois o relatório médico confirmou a elegibilidade do paciente para internação domiciliar; c) o fato de o tratamento ser classificado como de baixa complexidade não o torna facultativo ou dispensável; d) a responsabilidade dos entes federados é solidária no que se refere ao dever de prestar assistência à saúde, conforme artigo 23, II da Constituição Federal e Tema 793 do STF.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse recursal

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso. Este requisito exige que o recorrente comprove que a reforma da decisão lhe trará benefício efetivo.

Sem essa demonstração objetiva de proveito, o recurso carece de interesse processual e deve ser rejeitado.

Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial pacificado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma,
DJe
de 24/11/2022). 2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno
não conhecido
. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019). 2. Agravo Interno do particular não conhecido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)”

No presente caso, nota-se que a pretensão do recorrente consistente no indeferimento no fornecimento do suplemento alimentar
Nutren
já foi acolhida pela sentença, razão pela qual, em relação a este tema, o recurso não merece conhecimento.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
" (art. 196), sendo o "
atendimento integral
" uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Confira-se:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF//, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)".

Diferentemente do fornecimento de medicamentos, nos termos da Lei 8.080/1990, qualquer tratamento médico fornecido pelo SUS é concedido a todos, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras e até mesmo para aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei nº 9.656/98).

Assim, para concessão do tratamento de saúde pelo SUS é necessário apenas a recomendação médica.

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)".

No presente caso, a parte reclamante postula o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home
care
, bem como o fornecimento do suplemento nutricional
Nutren

Senior
.

Em relação ao pedido de home
care
, verifica-se que o autor é portador de esclerose múltipla (CID G35) e transtorno de ansiedade generalizada (CID F41), conforme documentação médica juntada aos autos. A doença tem caráter progressivo, tendo o paciente apresentado significativa piora nos últimos anos, com sucessivas infecções do trato urinário e pulmonares, além de agravamento dos sintomas neurológicos.

O relatório médico datado de 11/10/2024 (ID 174088839), elaborado após visita domiciliar determinada pelo juízo, atribuiu ao paciente 12 pontos na escala ABEMID, o que o classifica como elegível para internação domiciliar na modalidade home
care
de baixa complexidade, com necessidade de 6 horas de assistência de enfermagem.

O Estado recorrente alega que não há documentos médicos suficientes para comprovar a imprescindibilidade do tratamento. Contudo,
este
argumento não merece prosperar, pois o próprio relatório médico elaborado por profissional designado pela Secretaria de Estado de Saúde confirmou a elegibilidade do paciente para o tratamento domiciliar, após avaliação técnica realizada in loco.

Quanto à alegação de que o serviço pleiteado tem natureza eletiva, sem urgência ou emergência, também não deve ser acolhida. O fato de o tratamento ser classificado como de baixa complexidade não o torna facultativo ou dispensável. A complexidade diz respeito ao grau de recursos necessários à prestação do serviço e não à sua importância clínica para o paciente. No caso, o home
care
é essencial para que o paciente tenha acesso a cuidados contínuos que não podem ser supridos pelo núcleo familiar nem pela atenção básica municipal.

Em relação à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento, em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

"(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)".

No caso em análise, embora o tratamento tenha sido classificado como de baixa complexidade (12 pontos na escala ABEMID), o fornecimento de home
care
é caracterizado como procedimento de alto custo, devendo ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme entendimento jurisprudencial:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - HOME CARE - ALTO CUSTO NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO - TEMA 793 DO STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios - é de se reconhecer em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Verificado o alto custo do procedimento vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar primariamente ao Estado de Mato Grosso e em caso de descumprimento caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional. (TJMT - AC 10143551420208110002 Relator MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento 07/02/2023, Data de Publicação 14/03/2023)"

Ademais, conforme informado pelo Município de
Guarant
ã
do Norte em suas contrarrazões, o Programa Melhor em Casa não foi instituído no município, sendo o Serviço de Atendimento Domiciliar disponibilizado apenas pelo Estado de Mato Grosso.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço do recurso quanto ao pleito de indeferimento no fornecimento do suplemento alimentar e
conheço
do recurso
inominado quanto ao pedido de indeferimento Home
Care
, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025